Tribunal: TJES
Processo: 0029629-60.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029629-60.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ZILDA SILVA SAMUEL

APELADO: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRE SEM SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 246 STJ. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Expresso Santa Paula Ltda. contra acórdão que reformou sentença e condenou a empresa ao fornecimento de duas próteses, ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos no valor de R$ 50.000,00 cada, além de pensão mensal correspondente a 75% do salário mínimo, em razão de atropelamento de pedestre (Maria Zilda Silva Samuel) em faixa de pedestres sem sinalização semafórica específica para pedestres. A embargante alegou omissões no acórdão relativas à prova testemunhal, aplicação de súmulas do STJ e cumprimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à prova testemunhal e à sinalização semafórica; (ii) apurar se houve omissão quanto à aplicação das Súmulas nº 246 e nº 632 do STJ; (iii) esclarecer se há necessidade de nova perícia para verificação de fornecimento de prótese pelo SUS no cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reapreciação da prova testemunhal com o objetivo de rediscutir a culpa no acidente extrapola os limites dos embargos de declaração, pois a questão foi devidamente apreciada no acórdão, que fundamentou a responsabilidade com base em conjunto probatório robusto, incluindo filmagens e documentos.

4. O acórdão reconheceu que, embora o sinal estivesse aberto para os veículos, não havia semáforo destinado aos pedestres no local, exigindo-se do condutor do ônibus maior cautela, conforme arts. 29, § 2º, 34 e 38, parágrafo único, do CTB.

5. A culpa exclusiva do motorista foi firmada diante da preponderância causal de sua conduta ao realizar conversão à esquerda sem observar a preferência do pedestre na faixa, afastando-se a alegação de culpa concorrente.

6. Constatou-se omissão quanto à aplicação da Súmula nº 246 do STJ, sendo sanada para permitir a compensação do valor do seguro DPVAT com a indenização judicialmente fixada.

7. Não há omissão quanto à Súmula nº 632 do STJ, pois a correção monetária desde a contratação foi expressamente prevista no acórdão.

8. O fornecimento de prótese pelo SUS não impede a obrigação imposta, uma vez que o acórdão já reconheceu que os dispositivos fornecidos eram inadequados, sendo desnecessária nova perícia neste momento, cabendo ao juízo de primeiro grau deliberar sobre as questões atinentes ao cumprimento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
contra o acórdão de fls. 753/769, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARIA ZILDA SILVA SAMUEL
, ora Embargada, para “
condenar EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. na
(i) obrigação de fornecer
duas próteses prescritas

nos termos do documento de fls. 35 e laudo médico de fls. 36/39, e quanto ao pagamento de
(ii) dano moral
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, na forma estipulada no art. 406, § 1º, do Código Civil;
(iii) dano estético
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, na forma estipulada no art. 406, § 1º, do Código Civil;
(iv) pensão mensal
a contar do evento danoso, na equivalente de 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo, observando-se, quanto às parcelas retroativas, a progressividade do salário mínimo ao longo dos anos, acrescendo-se juros de mora, pela taxa Selic, a contar do respectivo mês de vencimento, apurados até a data em que a apelante alcançar 80 (oitenta) anos, o que deverá ser pago em parcela única, na forma da fundamentação
”.

Em suas razões recursais de fls. 771/779, a Embargante sustenta que o acórdão embargado padece de vícios, alegando, para tanto, que,
(i)
“
a Sentença reformada pautou o entendimento com fundamento principalmente na prova testemunhal produzida nos autos e não no fato de que havia (ou não) sinal de pedestre
”;
(ii)
na realização da travessia em local como o do acidente, “
o dever de cuidado, no mínimo, de ambas as partes (autora e ré)
”;
(iii)
seja sanada a omissão quanto à prova cabal mencionada na Sentença, qual seja o depoimento de testemunha que afirmou que o semáforo encontrava-se aberto para o ônibus;
(iv)
seja sanada a omissão quanto à Súmula nº 246 do STJ, alegada em sede de contestação;
(v)
seja sanada a omissão quanto à atualização monetária da apólice de seguro, na forma da Súmula nº 632 do STJ;
(vi)
seja esclarecido se a Embargada, em sede de cumprimento de sentença, deverá ser submetida a nova perícia para se atestar se houve algum procedimento cirúrgico após agosto de 2014 ou se ainda se encontra sem prótese fornecida pelo SUS ou outra entidade assistencial.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada omissão, pelas razões que passo a expor.

Ao alegar que “
a Sentença reformada pautou o entendimento com fundamento principalmente na prova testemunhal produzida nos autos e não no fato de que havia (ou não) sinal de pedestre
”, e que na realização da travessia em local como o do acidente “
o dever de cuidado, no mínimo, de ambas as partes (autora e ré)
”, seja para defender a manutenção da culpa exclusiva da vítima reconhecida na Sentença, seja para defender a culpa concorrente alegada em tese subsidiária, evidencia-se o nítido interesse da recorrente em rediscutir e reexaminar as questões já apreciadas por este órgão colegiado.

A premissa estabelecida no acórdão recorrido é a de que o conjunto probatório, notadamente as filmagens, são robustos para subsidiar a conclusão acerca da culpa exclusiva do ônibus (e, por consequência, afastar a tese de concorrência de culpas), nada obstante o fato mencionado pela testemunha de que o semáforo encontrava-se aberto para o ônibus, como se pode inferir dos seguintes trechos:

“Dos elementos probatórios juntados aos autos,
verifica-se que o sinal estava aberto para o motorista no momento do acidente
.
Entretanto, observa-se, também, que não havia sinalização semafórica direcionada aos pedestres
, uma vez que, nos termos do boletim de ocorrência (fl. 31), ‘assim que o sinal da Avenida Santos Neves fecha (vermelho), o semáforo da Rua José Teixeira abre (verde), não havendo tempo razoável para o pedestre concluir seu trajeto’ (grifei).

Assim, não prospera a premissa fática estabelecida na sentença de que a Apelante realizou travessia com o “sinal vermelho” para o pedestre, pois, na realidade, há semáforo apenas para os carros.

Em que pese a alegação de culpa exclusiva da vítima, conforme se denota do Boletim de Ocorrência à fl. 31 e das filmagens do local do acidente (à fl. 92),
embora o semáforo estivesse aberto para o condutor do ônibus
, não há, naquele local, sincronia capaz de permitir que os sinais do cruzamento para os carros estejam totalmente fechados para passagem exclusiva de pedestres, garantindo uma travessia segura
.

Nesta senda, os arts. 29, § 2º, 34 e 38, parágrafo único, todos do CTB, determinam que o motorista deverá adotar especial precaução na execução de qualquer manobra, cedendo passagem ao pedestre antes de adentrar à esquerda em outra via, cuja incolumidade deve ser assegurada:

In casu, tem-se que a Apelante, de acordo com a filmagem acostada aos autos, iniciou a travessia pela faixa de pedestre após a passagem de dois veículos menores que seguiam a frente do coletivo, contudo, numa distância capaz de fazer crer na possibilidade de conclusão da travessia; o ônibus, no entanto, embora a Apelante estivesse em vias de concluir a travessia, uma vez que o atropelamento ocorreu na pista mais próxima ao passeio localizado à direita e não do canteiro central, em vez de atender ao impositivo da preferência, prosseguiu na manobra de conversão à esquerda.

Verifica-se, portanto, a ocorrência de culpa exclusiva do condutor do ônibus da concessionária Apelada, tendo em vista que
o conjunto probatório atesta de forma inconteste que, quando da conversão à esquerda, não foram observadas as regras estabelecidas pelo CTB, o que provocou o acidente de trânsito que culminou no atropelamento da Apelante sobre a faixa de pedestres, enquanto concluía a sua travessia
.

[...]

Nesta linha de compreensão, penso não vicejar, igualmente, a tese de concorrência de culpas.

A esse respeito, anote-se que “pela causalidade adequada, a concorrência de culpas, que na verdade consubstancia concorrência de causas para o evento danoso, só deve ser admitida em casos excepcionais, quando não se cogita de preponderância causal manifesta e provada da conduta do agente” (REsp n. 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019).

Conforme fundamentado, conclui-se haver uma manifesta preponderância causal na conduta do motorista do ônibus de propriedade da Apelada que, ao exercer conversão à esquerda, sem observar as regras de preferência e os deveres de cautela e atenção, interceptou o pedestre que atravessava sobre a faixa respectiva, dando causa ao acidente noticiado, não havendo, portanto, que se cogitar de culpa concorrente.”

Não há omissão, portanto, quanto à prova testemunhal mencionada na Sentença, pois a circunstância fática que dela decorre - sinal aberto para o ônibus - foi bem considerada no acórdão embargado, obtendo-se, contudo, valoração diversa acerca da culpa em relação àquela obtida pelo julgador primevo a partir do mesmo lastro probatório.

No que se refere à Súmula nº 246 do STJ, segundo a qual “
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”, há, de fato, omissão a ser sanada.

Lado outro, não prospera a alegação de omissão quanto à Súmula nº 632 do STJ, segundo a qual “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

Isso porque, embora a Súmula não tenha sido expressamente mencionada, constou do dispositivo que: “Sobre o capital segurado, deve incidir correção monetária desde a contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora denunciada (TJES, AC n. 0001278-13.2016.8.08.0055).”

Assim, inexiste a omissão apontada neste particular.

Por derradeiro, a Embargante requer seja esclarecido se a Embargada, em sede de cumprimento de sentença, deverá ser submetida a nova perícia para se atestar se houve algum procedimento cirúrgico após agosto de 2014 ou se ainda se encontra sem prótese fornecida pelo SUS ou outra entidade assistencial.

O fornecimento de prótese pelo SUS não consubstancia causa de inexigibilidade da obrigação, pois constou expressamente no acórdão que “
embora seu tratamento tenha sido realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), verificou-se que a prótese recebida pela paciente é inadequada às suas características físicas e funcionais, sendo necessário, para garantir a plena reabilitação da Apelante, a confecção de uma prótese modular, para uso diário, e de uma prótese em resina, para uso na água e em ambiente salitre, nos termos do laudo de fl. 35
”.

Ademais, a questão relativa ao fornecimento das próteses prescinde de esclarecimento por meio destes aclaratórios, uma vez que as minúcias atinentes ao cumprimento do julgado haverão de ser debatidas, primeiramente, pelo Juízo de primeiro grau, sendo certo que

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fazer constar a compensação com eventual indenização recebida pela Embargada a título de seguro obrigatório DPVAT, nos termos da Súmula nº 246 do C. STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)